Tribunal: CARF
Processo: 10480.902532/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902532/2017-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.807 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-65.317, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo da PER/DCOMP eletrônica no 05644.22731.141016.1.2.04-
0266 transmitida com objetivo de solicitar a restituição do(s) valor(s) nela apontado(s),
com crédito de R$ 130,95 proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF, código de receita 5952 no valor de R$130,95 referente à CSRF – período de
apuração 15/11/2013.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 02/05/2017 no qual a Delegacia de origem, após constatar a
improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor
do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a restituição solicitada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902532/2017-38
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902532/2017-38

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando em sua manifestação de inconformidade que o despacho decisório
não possui fundamentação para não homologação. Alega também, que ao consultar sua
situação fiscal verificou valor em aberto e efetuou o pagamento DE r$130,95, mesmo
sabendo incorreto, após a obtenção da CND apresentou pedido de compensação do
valor pago a maior. Pede que seja acolhida a manifestação de inconformidade, anulação
do despacho decisório emitido e deferimento do pedido de restituição.
É o relatório.”

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/10/2016
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO
O sujeito passivo tem direito a restituição dos valores, desde que comprovado
pagamento maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o artigo 7o da
Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas Delegacias de Julgamento dar-se-
ão com observação de normas legais e regulamentares (artigo 116, III, da Lei n.o
8.112/90), e com o entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), expresso em atos normativos. Também não cabe ao julgador
administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo
26 A, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos
casos previstos no § 6o do mesmo artigo.
A empresa apurou e declarou em DCTF valores devidos de CSRF, recolheu os valores
declarados e afirma que posteriormente consultou sua situação e verificou um valor em
aberto, mesmo sabendo incorreto recolheu o valor apontado pois necessitava com
urgência da certidão negativa de débitos, posteriormente apresentou PER/DCOMP
solicitando restituição do valor devido.
A manifestante em sua peça afirma primeiramente ter recolhido o valor de R$130,95 em
03/12/2013 e após apresenta quadros demonstrativos dos valores pagos conforme
abaixo:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902532/2017-38

A data do recolhimento acima apontada é 14/07/2016, não mais dezembro/2013. Em
consulta ao SIEFWEB verifica-se a seguinte informação acerca do recolhimento
apontado:

Como visto acima, o valor recolhido refere-se ao período de apuração apontado no
pedido de restituição, entretanto, os valores foram utilizados para quitação de débito do
contribuinte não restando saldo passível de restituição e/ou compensação.
Quanto a alegação da manifestante acerca da ausência de fundamentação legal no
Despacho Decisório, não cabe razão a ela, vez que o despacho emitido traz como base
legal o Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), abaixo transcrito:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
(...)
Assim, a restituição é um direito do sujeito passivo sendo que na hipótese de pagamento
indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de indébito e na
hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter
sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso e como demonstrado
anteriormente, não foi verificado pagamento a maior que o devido.
Assim, considerando o exposto voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e indeferimento do pedido de restituição.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 11/01/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 67), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 71 a 79) em 08/02/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
De forma preliminar, que o Despacho Decisório é nulo, por não especificar
as razões do indeferimento, o que geraria um vício de motivação;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902532/2017-38

ii.
No mérito, que “transmitiu DCTF relativa a competência novembro de
2013, declarando saldo a pagar a título de CSRF – 5292, os seguinte
valores: R$ 34.833,87 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e
oitenta e sete centavos) e R$ 19.456,14 (dezenove mil quatrocentos e
cinquenta e seis reais e quatorze centavos), cujos DARFs foram
devidamente recolhidos”;
iii.
Que “ao consultar seu relatório de situação fiscal, verificou que nele
constava em aberto o valor de R$ 130,95 (cento e trinta reais e noventa e
cinco centavos) relativo ao tributo declarado na DCTF, qual seja CSRF –
5292, relativo a competência de novembro de 2013”;
iv.
Que “tendo em vista que todos os débitos declarados na DCTF relativa ao
período de novembro de 2013 já haviam sido recolhidos nos valores
exatos da declaração, realizou o presente pedido de restituição”;
v.
Por fim, requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de
restituição;
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
Como visto no relatório, a Recorrente argumenta preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, por supostamente não especificar as razões do indeferimento, o que geraria
um vício de motivação.
Não assiste razão a Recorrente.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902532/2017-38

Analisando-se o Despacho Decisório (e-Fl. 52), resta-se evidente que a DRF
indeferiu o crédito vez que o DARF estava completamente alocado em débitos constituídos pela
própria contribuinte. Cabendo a esta, portanto, apresentar elementos hábeis a comprovar que o
pagamento se deu de forma indevida.
Dessa forma, entendo que o ato administrativo atacado não possui qualquer vício
de motivação apto a cercear a defesa da contribuinte, razão pela qual entendo pela rejeição da
preliminar arguida.

Do Mérito

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório pleiteado no
PER no 05644.22731.141016.1.2.04-0266, como decorrente de pagamento indevido ou a maior
de CSRF, do período de apuração de novembro/2013, no valor original de R$ 130,95, referente
ao DARF (cód. 5952) no mesmo valor, com data de arrecadação em 14/07/2016.
Na peça recursal, a contribuinte alega que para o referido período somente
declarou 02 débitos, nos valores de R$ 34.833,87 e R$ 19.456,14, que teriam sido integralmente
pagos.
De fato, ao analisar a DCTF (e-Fls. 28) apresentada pela contribuinte junto à
Manifestação de Inconformidade, os valores coincidem com o alegado:

Pois bem.
Examinando-se as informações dos recortes acima, constata-se que os débitos
acima foram integramente quitados.
Ainda, a contribuinte apresenta os comprovantes de arrecadação (e-Fls. 29 e 30)
dos 02 períodos de apuração. É o que se observa:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902532/2017-38

E na tela SIEFWEB, consultada pela DRJ, constata-se que o pagamento pleiteado
como indevido no valor de R$ 130,95 fora alocado exatamente no débito declarado desta 1a
quinzena:

Assim sendo, entendo que se restar confirmado o pagamento integral do débito
declarado da 1a quinzena de novembro/2013, o pagamento efetuado no valor de R$ 130,95
restaria indevido.
Acontece que, apesar de haver indícios da existência do crédito, as informações e
documentos constantes dos autos ainda não são suficientes para aferir a sua liquidez e certeza.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902532/2017-38

Isto porque, os comprovantes de pagamento juntados pela recorrente não foram
validados dentro deste processo; não se sabe exatamente a razão desses pagamentos não terem
sido completamente alocados no débitos declarados; e não consta nos autos a íntegra da DCTF,
apenas os recortes apresentados pela contribuinte.
Torna-se necessário, portanto, a conversão do julgamento em diligência, com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para o atendimento das solicitações colacionadas
no dispositivo a seguir.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação
apresentados pela contribuinte, referente a 1a quinzena de novembro/2013,
e confirme se os pagamentos são suficientes para a quitação dos débitos
declarados em DCTF;
ii.
Caso os pagamentos sejam confirmados, explicite ainda a razão destes não
terem sido alocados nos débito declarados, considerando, ainda, eventuais
divergências nos códigos de receita;
iii.
Anexe ao presente processo a cópia integral da DCTF referente ao período
em análise;
iv.
Por fim, elabore parecer conclusivo sobre a existência e disponibilidade do
crédito.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital